Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR HOMICÍDIO CULPOSO TRANSITADA EM JULGADO. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL. VIÚVA. FILHAS. NETAS. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 935, Código Civil, “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
2. Conforme a jurisprudência dominante, no caso de morte do genitor decorrente de acidente de trânsito em que não for possível comprovar exercício de trabalho remunerado, o valor da indenização pensionada deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, que deve ser dividida proporcionalmente entre os seus dependentes econômicos.
3. O evento danoso causado por acidente de trânsito é passível de compensação por danos morais, haja vista a flagrante lesão aos direitos da personalidade. 3.1. “1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. ( ).” (REsp 1119632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017). 3.2. Hipótese em que o óbito da vítima decorrente do sinistro imputado ao apelante configura violação por ricochete aos direitos da personalidade das autoras-apeladas, a viúva, aas filhas e as netas, respectivamente
4. Adequadamente fixado o valor relativo a indenização pelo dano moral reconhecido, nada a prover.
5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.